Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-51.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PROCESSO CIVL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. PARCIALMENTE ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O apelante se insurge contra sentença que indeferiu o requerimento de cumprimento de sentença, por entender o julgador monocrático que o exequente cumpriu apenas parcialmente a ordem de emenda à inicial.
2. Quando o executado é revel na fase de conhecimento, não há como o exequente, na fase de cumprimento da sentença, juntar a procuração dos advogados da parte demandada.
3. No atual estágio do processo civil, mormente após a entrada em vigor do código atual, que trouxe expressivas e inovadoras mudanças no sistema processual, dando-se ênfase para, sempre que possível, julgar o mérito da demanda, entendo que não há mais espaço para exigências descabidas e quando não inteiramente atendidas pela parte, o magistrado indefere a inicial do processo ou a peça inaugural da fase de cumprimento da sentença, como aconteceu no caso em análise.
4. A extinção do processo sem exame de mérito deve constituir medida excepcional, de modo que a exigência de emenda à inicial em relação a itens que não se mostram indispensáveis ao prosseguimento do feito, deve ser afastada.
5. Sentença cassada